Tribunal: TJMT
Processo: 1024931-67.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024931-67.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Livramento condicional]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOAO PAULO BASILIO - CPF: 061.835.741-63 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - TRÁFICO DE DROGAS - PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO) PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME - EQUIPARAÇÃO AO CONCEITO DE HEDIONDEZ - NORMA DE EFICÁCIA PLENA
- LIÇÃO DOUTRINÁRIA -

ENTENDIMENTOS DO STF, STJ E TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

A equiparação ao conceito de hediondez decorre de texto constitucional, por derivação, na categoria de crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia (CF, art. 5º, XLIII), embora a criminalização acentuada do tráfico de drogas expresse um mandado constitucional ao legislador ordinário. Essa norma possui eficácia plena, por não depender de lei “
integrativa infraconstitucional
” (PEDRO, Lenza. Direito Constitucional Esquematizado. 15ª Ed. revista atualizada e ampliada, Editora Saraiva, 2011, pg. 199).

O c. STF firmou entendimento de que somente o tráfico privilegiado, o qual apresenta “
contornos mais benignos, menos gravosos, notadamente porque são relevados o envolvimento ocasional do agente com o delito, a não reincidência, a ausência de maus antecedentes e a inexistência de vínculo com organização criminosa
”, merece um tratamento penal “menos rigoroso”, devendo ter a sua hediondez afastada (HC nº 118.533/MS).

O c. STJ, em tema repetitivo [600], reconheceu que o “
tráfico ilícito de drogas na sua forma privilegiada (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) não é crime equiparado a hediondo
” (Pet 11796/DF). Outrossim, o c. STJ consolidou orientação de que “
a Lei n. 13.964/2019 não retirou o caráter hediondo do crime de tráfico perpetrado fora da hipótese prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, cuja equiparação encontra respaldo na própria norma constitucional
” (AgRg no HC 759.161/SC).

“Ainda que a Lei n. 13.964/2019 tenha revogado o § 2º, do art. 2º, da Lei n. 8.072/90, não alterou a natureza do delito de tráfico de drogas, cuja equiparação aos crimes hediondos decorre da previsão expressa no art. 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal”
(TJMT, AgExPe N.U 1025219-49.2022.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 1024931-67.2023.8.11.0000 - COMARCA DE

SINOP

AGRAVANTE (S):

JOAO PAULO BASILIO

AGRAVADO (S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto por JOAO PAULO BASILIO contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos de execução penal (SEEU N.U 2000151-69.2021.8.11.0015), que indeferiu a aplicabilidade da fração de 1/6 (um sexto) para progressão de regime, em condenações por tráfico de drogas a pena unificada em 14 (catorze) anos, 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de de reclusão e 1.148 (um mil e cento e quarenta e oito) dias-multa, em regime fechado -
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 -

(SEEU N.U 2000151-69.2021.8.11.0015
).

O agravante sustenta que o tráfico de drogas não seria crime equiparado a hediondo, a justificar os percentuais previstos em Lei aos delitos comuns.

Pede o provimento para que seja aplicada a fração de 1/6 (um sexto) para fins de progressão de regime (ID 186692199)
.

A 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SINOP pugna pelo desprovimento (ID 186695151).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID 186695152).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Agravo em execução penal contra decisão que indeferiu pedido de retificação e homologou cálculo de pena, considerando o tráfico de drogas como crime hediondo. Pedido de retificação, sob alegação de que, com o advento da Lei nº 13.964/19 (Pacote Anticrime), deixou o tráfico de drogas de ser equiparado a crime hediondo. Descabimento. Crime que continua sendo equiparado a hediondo. Decisão que atendeu ao disposto no artigo 112 da LEP. Parecer pelo desprovimento do recurso.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça – ID 189927164)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante
registra as seguintes condenações:

- 8 (oito) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão por tráfico de drogas -

art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 – praticado em 18.6.2020, cuja sentença transitou em julgado na data de 9.9.2021 (Ação Penal N.U 1010090-27.2020.8.11.0015/ Comarca de Sinop-MT);

- 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa por tráfico de drogas -

art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 – cometido em 20.10.2020
e condenação transitada em julgado em 5.3.2021
(Ação Penal N.U 1015843-62.2020.8.11.0015/ Comarca de Sinop-MT).

Em 1.6.2022, o Juízo da Execução Penal assim decidiu:

“[...]Diante disso, ante os argumentos aventados pelas partes, exsurge de bom alvitre assentar que os crimes hediondos são aqueles definidos de forma taxativa pelo legislador ordinário, sendo que a expressão “crime equiparado” é de origem doutrinária, visto que inexistente menção específica na Constituição Federal ou na Lei de Crimes Hediondos. De todo modo, diferente do que menciona a douta Defesa do apenado, o advento do Pacote Anticrime não modificou a equiparação hedionda dos crimes de tráfico de drogas, tortura e terrorismo.

É certo que a Lei n.º 13.964/2019 (Pacote Anticrime) revogou o § 2º do art . 2º da Lei de Crimes Hediondos. No entanto, a mencionada revogação não possui o condão de retirar a caracterização do delito de tráfico ilícito de entorpecentes como equiparado a hediondo. A classificação do crime de tráfico de drogas como equiparado a hediondo decorre diretamente da Constituição Federal que prevê em seu art. 5º, inciso XLIII, tratamento diferenciado e mais severo aos delitos de tráfico, tortura e terrorismo. In verbis: [...].

A norma acima descrita deve ser analisada com percuciência e interpretada no seu contexto geral, de ordem prática, na medida em que tal dispositivo constitucional não deixa dúvidas quanto ao tratamento distinto e mais severo que deve ser atribuído aos crimes de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e terrorismo, mesmo não os qualificando como crimes hediondos. A Lei n.º 13.964/2019 manteve de forma expressa no § 5º do art. 112 da LEP, o tratamento distinto utilizado com base na jurisprudência ao crime de tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006), de maneira que, interpretação a contrario senso deixa cristalina a equiparação a hediondo do crime de tráfico de drogas no geral, excepcionando o tratamento diferente apenas para o tráfico privilegiado que não se estende às demais modalidades do crime. Não bastasse isso, a Lei n.º 8.072/1990 em seu art. 2º, caput, mais uma vez, espraiou a diretriz estabelecida na Carta Magna anteriormente mencionada, com o seguinte teor: [...].

No mais, a reforçar o posiconamento, o art. 112 da LEP, ao se referir aos percentuais para fins de progressão de regime, menciona expressamente “crimes hediondos e equiparados”. Portanto, devem ser obedecidos os percentuais para progressão de regime estabelecidos para os crimes hediondos ou equiparados atinentes aos crimes de tráfico de drogas, ressalvado o tráfico privilegiado. Por todo exposto, resta clavidente que não houve o afastamento da equiparação hedionda do crime de tráfico de drogas. Desse modo, o pedido da nobre Defesa do reeducando não merece properar. Isto posto, indefiro o pedido de afastamento da hediondez equiparada do delito de tráfico de drogas realizado pela nobre Defesa do reeducando.”
(Walter Tomaz da Costa, juiz de Direito - ID 186695153).

Pois bem.

O tráfico ilícito de entorpecentes não consta no rol do art. 1º da Lei 8.072/90. Todavia, a equiparação ao conceito de hediondez decorre de texto constitucional, por derivação, na categoria de crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia (CF, art. 5º, XLIII), embora a criminalização acentuada do tráfico de drogas expresse um mandado constitucional ao legislador ordinário. Essa norma possui
eficácia plena, por não depender de lei
“integrativa infraconstitucional”
(PEDRO, Lenza.
Direito Constitucional Esquematizado
. 15ª Ed. revista atualizada e ampliada, Editora Saraiva, 2011, pg. 199).

Não bastasse, o § 5º do art. 112 da LEP, incluído pela Lei nº 13.964/2019, prevê, expressamente, que apenas não é hediondo ou equiparado a hediondo o crime de tráfico de drogas privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006), de modo que, a
“contrário sensu”
, deduz-se que o crime de tráfico de drogas, tipificado no
caput
, do art. 33 da mesma Lei, continua a ser
“equiparado a hediondo
”, por interpretação sistemática.

Nessa linha, o c. STF firmou entendimento de que somente o tráfico privilegiado, o qual apresenta
“contornos mais benignos, menos gravosos, notadamente porque são relevados o envolvimento ocasional do agente com o delito, a não reincidência, a ausência de maus antecedentes e a inexistência de vínculo com organização criminosa”
, merece um tratamento penal “menos rigoroso”, devendo ter a sua hediondez afastada (HC nº 118.533/MS - Relatora: Min.ª Cármen Lúcia - 19.9.2016).

No mesmo sentido, o c. STJ, em tema repetitivo [600], reconheceu que o “
tráfico ilícito de drogas na sua forma privilegiada (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) não é crime equiparado a hediondo”
(Pet 11796/DF - Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura - 23.11.2016).

Outrossim, o c. STJ consolidou orientação de que “
a Lei n. 13.964/2019 não retirou o caráter hediondo do crime de tráfico perpetrado fora da hipótese prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, cuja equiparação encontra respaldo na própria norma constitucional
” (AgRg no HC 759.161/SC – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 6ª Turma – 10.10.2022).

Esse posicionamento tem sido seguido por este e. Tribunal:

“A equiparação do delito de tráfico de drogas aos crimes hediondos, assim como a imposição de regime jurídico mais gravoso, encontra-se prevista na Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XLIII. O “Pacote Anticrime”, ao reformular o art. 112 da Lei nº 7.210/84, criou percentuais específicos para a progressão de regime e transferiu à Lei de Execução Penal os requisitos aplicáveis aos casos que envolvam crimes hediondos ou equiparados. Embora não exista alusão ao crime de tráfico de drogas em nenhum outro dispositivo constante da Lei de Execução Penal, e ainda que a Lei nº 13.964/2019 tenha revogado o art. 2º da Lei dos Crimes Hediondos (Lei nº 8.072/90), subsiste a previsão constitucional dos crimes assemelhados aos hediondos.”
(AgExPe N.U 1024135-13.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 30.1.2023)

“Ainda que a Lei n. 13.964/2019 tenha revogado o § 2º, do art. 2º, da Lei n. 8.072/90, não alterou a natureza do delito de tráfico de drogas, cuja equiparação aos crimes hediondos decorre da previsão expressa no art. 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal.”
(AgExPe N.U 1025219-49.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – Segunda Câmara Criminal – 10.2.2023)

Logo, mantém-se a equiparação do tráfico ao conceito de hediondez e, consequentemente, a fração de progressão de regime a reincidentes em crimes equiparados (60%), como bem aplicada pelo Juízo da Execução Penal.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024